Tribunal: TJDFT
Processo: 0716800-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Chamo o feito à ordem. O artigo 55, §3o, do Código de Processo Civil determina a reunião de processos que, mesmo sem conexão, possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, medida que reforça a necessidade de coerência e integridade da atuação jurisdicional na composição dos conflitos. O AI 0704116-02.2024.8.07.0000, distribuído anteriormente a este Órgão e sob a Relatoria da eminente Desembargadora Fátima Rafael, encontra-se em processamento e em fase final para julgamento, segundo o andamento processual. A fim de evitar nulidades e a eventual prolação de decisões conflitantes, obedecida a prevenção do Órgão Jurisdicional a teor do artigo 81 do Regimento Interno, determino a associação dos processos com a remessa destes autos à eminente Desembargadora Fátima Rafael, mediante ulterior compensação de distribuição. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora